Tribunal: TJDFT
Processo: 0740181-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. CONFEITEIRA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RESP N.o 1.582.475/MG. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL DESDE QUE PRESERVADO VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família
2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça à agravante.
4. Nos termos art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
5. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do Código de Processo Civil), em caráter excepcional, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
6. In casu, a dívida não tem caráter alimentar e não há prova no sentido de que a penhora de parte dos ganhos do trabalho autônomo da agravante não prejudicaria sua subsistência, de modo que não deve haver a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas salariais.
7. Restou demonstrado que o bloqueio judicial recaiu sobre os ganhos de trabalhador autônomo (confeiteira), de maneira que é devida a desconstituição da penhora na conta da agravante, em razão da impenhorabilidade da verba de caráter salarial.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para [a] conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso e [b] determinar a liberação do valor de R$ 631,17 (seiscentos e trinta e um reais e dezessete centavos) constrito na conta da agravante do Banco NU PAGAMENTOS S.A., com as devidas atualizações legais.